Tribunal: TJES
Processo: 5015032-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015032-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DEGASPERI BOSA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem a ausência dos pressupostos necessários para a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

3. No caso concreto,
mesmo após intimada pelo Juízo,
a parte agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua real situação financeira,
deixando de fazer prova sobre
sua renda, despesas mensais ou patrimônio
.

4
. Ausentes elementos aptos a demonstrar a incapacidade econômica da requerente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Alexsandra Degasperi Bosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de origem.

Pretende a Agravante, a reforma da decisão objurgada, a fim de lhe ser assegurado o benefício legal, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça comprometeria seu acesso à jurisdição.

Pela decisão id. 10277160 fora indeferida, em cognição sumária, a tutela recursal pretendida, mantendo-se a decisão do juízo
a quo
.

A Agravada Samarco Mineração S/A apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015032-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DEGASPERI BOSA

AGRAVADAS: FUNDACAO RENOVA E OUTRAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Alexsandra Degasperi Bosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de origem.

Pretende a Agravante, a reforma da decisão objurgada, a fim de lhe ser assegurado o benefício legal, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça comprometeria seu acesso à jurisdição.

Pois bem.

Analisando-se as razões apresentadas pela Agravante, verifico que não há elementos suficientes para autorizar o deferimento do benefício pretendido.

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça após oportunizar à Agravante a comprovação da hipossuficiência alegada, não tendo sido apresentadas provas robustas para tanto.

Em sua manifestação, a parte Agravante limitou-se a anexar um extrato de saldo bancário, documento que, por si só, não demonstra de forma inequívoca a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ademais, não há qualquer menção, seja na petição inicial, na resposta à intimação para comprovação da hipossuficiência ou na peça recursal, acerca da atividade profissional exercida pela Agravante. Tampouco foram trazidos aos autos documentos que comprovem sua renda, suas despesas mensais ou a real situação patrimonial, elementos imprescindíveis à análise do benefício pleiteado.

Vale ressaltar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

A mera apresentação de saldo bancário, desprovido de outras informações sobre a movimentação financeira e a ausência de detalhamento sobre as condições econômicas da parte, não são suficientes para comprovar a situação de vulnerabilidade alegada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte pode ser relativizada quando a prova apresentada não é satisfatória para a formação da convicção do magistrado acerca da alegada hipossuficiência.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.” (...) (AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5008728-43.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Diante disso, entendo não ter a parte logrado êxito em comprovar a hipossuficiência alegada, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.